Tribunal: TJDFT
Processo: 0749469-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0749469-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO VALADARES GERTRUDES AGRAVADO: CARLOS RENATO SANTIAGO FRANCO DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Alega o agravante que o Enunciado 97 do Fonaje não prevalece diante da Súmula 517 do STJ, que determina a incidência de honorários na fase de cumprimento de sentença depois do prazo de pagamento voluntário. Pede efeito suspensivo para que seja antecipada a tutela recursal. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há, todavia, urgência que justifique análise unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Na hipótese, esse risco não existe e, portanto, não há motivo para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA